Tribunal: TJMT
Processo: 1000178-69.2020.8.11.0091
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
Apelante:
A
nterio Olimpio de Oliveira

Apelada:
Energisa S.A.

.

PRESIDIU O JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS

EMENTA

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ANULAÇÃO DE COBRANÇA – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – ENERGIA ELÉTRICA - ALEGAÇÃO DE MÁ PRESTAÇÃO – DÍVIDA INEXIGIVEL – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO NÃO CONFIGURADO – MERO ABORRECIMENTO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

In casu, a alegação da ocorrência de falha na prestação do serviço não foi elidida, tornando-se imperiosa a declaração de inexistência das dívidas apontadas.

Apesar do dissabor suportado pela parte, a cobrança indevida não é causa, por si só, de caracterizar dano moral, mormente porque não houve qualquer mácula ou consequência negativa que violasse seus direitos de personalidade.

Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários e as despesas.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (RELATOR)

Trata-se de recurso de apelação interposto por A
nterio Olimpio de Oliveira
, visando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde, que nos autos da ação
de obrigação de fazer modificação cadastral de unidade consumidora e anulação de cobrança de valores indevidos c/c indenização por dano moral
movida em face da Energisa S.A., julgou improcedente os pedidos formulados na exordial.

Inconformado, o apelante recorre aduzindo que os fatos relatados na inicial restaram devidamente comprovados, demonstrando a ocorrência de erro na prestação do serviço pela concessionária ao registrar seu consumo. Requer a reforma da sentença e a condenação da apelada ao pagamento de indenização a título de dano moral.

Sem contrarrazões (id. 70670963).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (RELATOR)

Cinge-se dos autos que
A
nterio Olimpio de Oliveira
ajuizou ação
de obrigação de fazer de modificação cadastral de unidade consumidora e anulação de cobrança de valores indevidos c/c indenização por dano moral
movida em face da Energisa S.A.
, aduzindo que
no início de 2.018 solicitou a instalação de unidade consumidora elétrica para o seu endereço.

Narrou que em junho de 2018, houve a instalação da rede elétrica em sua residência e do medidor de consumo 000002898510, vinculado à unidade consumidora UC 6/2674059-7.

Salientou que a ré também realizou o mesmo procedimento na residência da vizinha Claudia Mara Alves da Silva, tendo o medidor de consumo com número 00002839753 e unidade consumidora UC 6/2673991 -2.

Justificou que no mês de outubro de 2018, após a inadimplência da vizinha, a concessionária se deslocou até a sua residência para proceder o corte do fornecimento da energia elétrica, ocasião que se descobriu a existência de irregularidade no lançamento dos números dos medidores de energia.

Aduziu que a concessionária realizou a regularização das unidades consumidoras, inclusive a unidade da vizinha teve a titularidade alterada, passando à pessoa de nome Roberto da Silva Dure, esposo desta.

Alegou que mesmo após a correção nas unidades consumidores, houve a manutenção das faturas constando débito na sua unidade consumidora (UC 6/2674059 – 7).

A ré apresentou contestação, pugnando pela improcedência da demanda
(id. 70668644)

O MM. Juiz
a quo
julgou a demanda improcedente, condenando o autor ao pagamento da sucumbência, ficando a sua exigibilidade suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita (id. 70670955
).

Inconformado, o autor recorre alegando que os fatos relatados na inicial restaram devidamente comprovados, sustentando que juntou aos autos as faturas de consumo de energia elétrica. Pugna pela reforma da sentença.

Pois bem. Inicialmente, vale mencionar que o art. 373, incisos I e II, do CPC preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando ser ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

Porém, diante da alegada inversão do
onus probandi
em decorrência da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, algumas considerações merecem destaque.

Esclareço, desde já, que apesar da inquestionável existência de relação consumerista entre as partes e do pleito de inversão do ônus da prova em razão do CDC, cabia ao autor, ainda que minimamente, demonstrar a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador do seu direito.

Nesse sentido, reproduz-se lição doutrinária, da lavra do eminente Ministro Paulo de Tarso Vieira Sanseverino:

“Como, nas demandas que tenham por base o CDC, o objetivo básico é a proteção ao consumidor, procura-se facilitar a sua atuação em juízo. Apesar disso, o consumidor não fica dispensado de produzir provas. Pelo contrário, a regra continua a mesma, ou seja, o consumidor, como autor da ação de indenização, deverá comprovar os fatos constitutivos do seu direito. (...) Deve ficar claro, porém, que o ônus de comprovar a ocorrência dos danos e da sua relação de causalidade com determinado produto ou serviço é do consumidor. Em relação a esses dois pressupostos da responsabilidade civil do fornecedor (dano e nexo causal), não houve alteração da norma de distribuição do encargo probatório do artigo 333 do CPC.”
(Responsabilidade Civil no Código do Consumidor e a Defesa do Fornecedor. 3ª ed., São Paulo: Editora Saraiva, 2010).

Nesta senda já tive oportunidade de julgar:

“AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – AUSÊNCIA DE PROVA CONSTITUTIVA DO DIREITO ALEGADO – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO PRINCIPAL. Embora ocorra o reconhecimento da incidência das regras do CDC, a inversão do ônus da prova não é absoluta, devendo haver, no mínimo, verossimilhança dos fatos alegados pelo consumidor, referente ao contrato objeto da ação, o que não ocorreu.”
(RAC n. 143123/2012, 5ª Câm. Cív., j. 15.05.2013)

O apelante sustenta que houve má prestação de serviço na instalação da rede elétrica em sua residência, uma vez que registraram, equivocadamente, a unidade consumidora de sua vizinha como se fosse sua e vice-versa.

Da análise dos autos, as faturas que foram juntadas nos autos não comprovam a troca dos medidores das unidades de consumo entre os vizinhos, tampouco demonstram que a concessionária tenha lançado irregularmente os débitos na unidade de consumo do autor, apta a caracterizar má prestação do serviço.

Desse modo, tenho que andou bem o douto magistrado ao fundamentar,
verbis
:

“
Os documentos juntados são inerentes a faturas de energia elétrica a partir de agosto/2018 em nome do Sr. Anterio Olimpio e da Sra. Claudia Mara, bem como não há como extrair que houve o inadimplemento de faturas pelos vizinhos da parte-autora.

Não há, inclusive, indicação de quais meses não teriam sido pagos.

Na inicial, relata-se que “vindo essa ainda intimidar o requerente com mensagens de texto informando o rompimento do fornecimento de energia elétrica em conjunto ao lançamento do nome da requerente ao cadastra de inadimplentes o que sem sombra de duvidas geraria uma estagnação na vida do requerente”.

Ocorre que não há documento que indique a iminência de protesto ou lançamento do nome do requente em órgãos de proteção ao crédito pela PJ requerida.

Ademais, não há nos autos qualquer documento que demonstre pedido de resolução pela a PJ requerida.

Assim, pelas provas produzidas, inexiste a indicação de que houve pela PJ requerida qualquer violação à intimidade, honra ou imagem do requerente.

Logo, tal situação não foi devidamente comprovada pela parte-autora.

Portanto, afasta-se a comprovação destes específicos episódios, concluindo-se pela improcedência do pedido de indenização por danos morais.”
(id. 70670955)

Dessa forma, não sendo comprovada a irregularidade na unidade consumidora do autor, mostra-se válida a cobrança das faturas em aberto, porquanto tal medida trata de exercício regular de direito da ré, na condição de credora, não havendo o que falar em dano moral.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DANO MORAL – TELEFONIA – INSERÇÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS – DANOS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Sem embargo da aplicação das regras do código de defesa do consumidor, a inversão do ônus da prova não é absoluta, e ao autor cabe minimamente demonstrar os fatos, incluindo o seu requerimento e a falha na prestação do serviço.
O ônus da prova recai sobre a autora a fim de que, ao menos, demonstre em juízo a verossimilhança das suas alegações, comprovando a existência do ato por ela descrito na inicial como ensejador do seu direito, obrigação da qual não se desincumbiu
.”
(TJMT, RAC n. 51698/2017, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 21.06.2017 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SERVIÇO DE TELEFONIA - PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA MESMA FATURA NÃO COMPROVADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZOS - ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, não importa em desonerar a parte autora da comprovação mínima da verossimilhança do direito postulado. Acerca do ônus da prova, o autor deve exercer eficazmente para demonstrar seu direito, e não o fazendo não enseja a repetição de indébito. A obrigação de indenizar pressupõe a presença de três requisitos: ato ilícito, dano, nexo causal. Ausente qualquer desses requisitos, inviável se torna o acolhimento da pretensão indenizatória.”
(TJMT, RAC n. 103898/2017, 1ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. 21.11.2017)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (2º VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES.DIRCEU DOS SANTOS (1º VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 07 DE ABRIL DE 2021:

APÓS O VOTO DO RELATOR NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTA A 2º. VOGAL. O 1º. VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 05 DE MAIO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O VISTA

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (2º VOGAL)

Egrégia Câmara:

Após ouvir atentamente a sustentação oral aviada pelo causídico da parte autora, como também o voto do eminente Relator Carlos Alberto Alves da Rocha, pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria.

Como já relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
A
TERIO OLIMPIO DE OLIVEIRA
, visando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde, que nos autos da
ação
de obrigação de fazer modificação cadastral de unidade consumidora e anulação de cobrança de valores indevidos c/c indenização por dano moral
movida em face da
ENERGISA S.A
., julgou improcedente os pedidos formulados na exordial.

Inconformado, o apelante recorre aduzindo que os fatos relatados na inicial restaram devidamente comprovados, demonstrando a ocorrência de erro na prestação do serviço pela concessionária ao registrar seu consumo, de modo que pugna pela anulação das cobranças efetivas no período em que os medidores de consumo estavam trocados, ou seja, o seu estava na unidade consumidora de sua vizinha e vice e versa, como também a condenação da apelada ao pagamento de indenização a título de dano moral.

Extrai-se da inicial o relato da parte autora de que,
em junho de 2018, houve a instalação da rede elétrica em sua residência e do
medidor de consumo 000002898510
, vinculado à
unidade consumidora UC 6/2674059-7
, cujo procedimento também foi realizado na sua vizinha Claudia Mara Alves da Silva, tendo o
medidor de consumo com número 00002839753 e unidade consumidora UC 6/2673991 -2
.

No entanto, aduz que em outubro de 2018, após a inadimplência da vizinha, a concessionária se deslocou até a sua residência para proceder ao corte do fornecimento da energia elétrica, ocasião que se descobriu a existência de
irregularidade no lançamento dos números dos medidores de energia com o de sua vizinha Claudia
, inclusive com a unidade consumidora desta última alterada para o nome do seu esposo Roberto da Silva Dure.

Alegou que mesmo após a correção nas unidades consumidores, houve a manutenção das faturas constando débito na sua unidade consumidora (UC 6/2674059 – 7), o qual deve ser declarado inexistente.

Em defesa, a Energisa contestou unicamente a indenização por danos morais, sustentando, em síntese, a ausência de comprovação quanto ao dano sofrido, requerendo, ao final, a improcedência dos pedidos formulados na exordial
(id. 70668644)

Após fixar os pontos controvertidos e deixar para apreciar a produção de prova pericial para depois da manifestação das partes, as quais pleitearam o julgamento antecipado da lide, sobreveio a sentença de improcedência (id. 70670955
) e, por consequência, o presente recurso de apelação.

O apelante sustenta que houve má prestação de serviço na instalação da rede elétrica em sua residência,
uma vez que registraram, equivocadamente, o medido de consumo de sua vizinha em sua unidade consumidora,
o que, desde já, adianto que de fato ocorreu
.
Explico:

Importante registrar que a minha atenção especialmente recai sobre os fatos lançados pelo o apelante durante a sustentação oral, no sentido de que se há a troca dos medidores de consumo não pode responder por tais dívidas, a contestação da ora apelada resumir apenas na ausência de dano moral, sem refutar o pleito autoral quanto a inexistência débito, como também o reconhecimento pelo magistrado de primeiro grau de que a falha ocorreu realmente, o que passo a avalia-los com base nas provas dos autos.

Pois bem. Os fatos alegados pelo autor residem na inclusão do medidor de consumo da vizinha Claudia (MC N. 00002839753) na sua Unidade Consumidora UC 6/2674059 – 7.

Os documentos acostados nos ID ́s. 70668628, 70668629, 70668630, 18048000 e 70668634, revelam que desde o início da solicitação da energia
foi atribuída ao autor Aterio Olímpio de Oliveira a Unidade Consumidora

UC 6/2674059 – 7 e Medidor de Consumo N. 000002898510
,
enquanto que à sua vizinha Claudia Mara Alves da Silva a UC 6/2673991-2 e Medidor de Consumo N. 00002839753
.

Além disso, essas mesmas faturas de energia elétrica apresentadas com a inicial retratam todo o período compreendido entre a solicitação da ligação, troca dos medidores e solução, o que comprova que a falha ocorreu nos meses de OUTUBRO/2018, NOVEMBRO/2018 e DEZEMBRO/2018.

É possível vislumbrar das contas aviadas no ID. 70668628, que aquelas concernentes à leitura dos meses de outubro, novembro e dezembro de 2018
foram lançadas na Unidade Consumidora da parte autora
(
UC 6/2674059 – 7
),
mas possuem como medidor de consumo o número conferido à vizinha Claudia, qual seja,
00002839753
,
nos valores de R$442,29, R$13,24 e R$308,30, respectivamente.

Já as faturas de Id. 70668629, que refletem o consumo de dezembro/2018 em diante, trazem o consumo da unidade do apelante (UC 6/2674059 – 7) já com o medidor de consumo correto (N. 000002898510).

A fatura de energia de janeiro/2019 contempla os valores em atraso da unidade consumidora e respectivo/correto medidor, além dos registros de emissão de 2ª ́s vias, o que alberga a alegação do apelante de que teve que motivar a concessionária a buscar a solução de todo o equívoco (ID. 70668630 – pag. 02).

Os documentos de ID. 18048000 despontam as faturas confeccionadas em nome da vizinha Claudia, primeiro com a unidade e medidor de consumo corretos e, depois, aquelas com o medidor de consumo do apelante (N. 000002898510).

Portanto, o apelante tem toda a razão quando defende que as faturas lançadas na sua unidade consumidora, mas com o medidor de N. 00002839753, devem ser declaradas inexigíveis, já que demonstrado inequivocamente a falha nos serviços prestados pela apelada

que efetuou cobrança alheia e excessiva.

Nesse passo, não desconhecendo os precedentes desta Corte no sentido de que o dano moral só se configura quando há negativação do nome do consumidor e/ou corte da energia elétrica, a peculiaridade do caso traz à tona todo o sofrimento da parte autora e que transcendem o mero dissabor, justamente pela manutenção da dívida em seu nome.

Assim, como a verba indenizatória não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, cabe ao julgador dosá-la de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do que suportou, a fim de sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Na hipótese, tenho que o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) é razoável, proporcional e dentro dos parâmetros
deste Sodalício.

Assim, diante de todo o exposto e com a devida vênia ao voto proferido pelo eminente Relator,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, a fim de declarar inexigível todas as dívidas da Unidade Consumidora

UC 6/2674059 – 7,
tendo como Medidor de Consumo o de n. 00002839753,
bem como condenar a concessionária de energia elétrica ao pagamento em favor do autor, Aterio Olímpio de Oliveira, de indenização por dano moral no montante de R$10.000,00 (dez mil reais),
a ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE, e juros de mora de 1% (um por cento), contados do evento danoso,
além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES.DIRCEU DOS SANTOS (1º VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 05 DE MAIO DE 2021:

APÓS O VOTO DA 2ª. VOGAL NO SENTIDO DE DAR PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTA O 1º. VOGAL.

SESSÃO DE 19 DE MAIO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS(1º.VOGAL)

Eminentes pares.

Trata-se de recurso de apelação interposto por Anterio Olímpio de Oliveira, visando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde, que nos autos da ação de obrigação de fazer modificação cadastral de unidade consumidora e anulação de cobrança de valores indevidos c/c indenização por dano moral movida em face da Energisa S.A.,
julgou improcedente
os pedidos formulados na exordial.

Inconformado, o apelante recorre aduzindo que os fatos relatados na inicial restaram devidamente comprovados, demonstrando a ocorrência de erro na prestação do serviço pela concessionária ao registrar seu consumo. Requer a reforma da sentença e a condenação da apelada ao pagamento de indenização a título de dano moral.

O Relator, Exmo. Des. Carlos Alberto Alves Da Rocha,
negou provimento
ao recurso.

A 2ª Vogal Desa. Antônia Siqueira Gonçalves (1º Vogal), divergiu, e
deu provimento
ao recurso para
julgar procedentes
os pedidos formulados na inicial, a fim de declarar inexigível todas as dívidas da Unidade Consumidora UC 6/2674059 – 7, tendo como Medidor de Consumo o de n. 00002839753, bem como, condenar a concessionária de energia elétrica ao pagamento em favor do autor, Anterio Olímpio de Oliveira, de indenização por dano moral no montante de R$10.000,00 (dez mil reais), a ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE, e juros de mora de 1% (um por cento), contados do evento danoso, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Pedi vista dos autos para melhor análise.

Pois bem.

Mesmo que as faturas demonstrem a troca dos medidores das unidades de consumo entre os vizinhos, e, por conseguinte, dos débitos registrados, tal fato não enseja o abalo moral indenizável,
a uma
porque houve a contratação, instalação e utilização dos serviços prestados pela empresa Apelada;
a duas
porque não houve qualquer outra medida realizada pela empresa Apelada, senão a cobrança por meio de faturas, dos serviços, não havendo, como dito, inscrição do nome da parte Apelante, nos órgãos de proteção ao crédito.

Como cediço, não se pode considerar todo e qualquer melindre como sendo susceptível de gerar ofensa jurídica a ensejar a sua reparação judicial. Nessa linha de raciocínio, não se pode impor a satisfação pecuniária em todo dissabor, sob pena de se premiar extravagâncias e exageros.

Nesta esteira, a reparação por dano moral tem pertinência quando forem violados o direito à honra, à imagem, ao nome, à intimidade, à privacidade ou qualquer outro direito da personalidade, o que não ocorreu
in casu.

Imperioso, ainda, mencionar que, segundo a Constituição Federal, o dano moral decorre da violação do direito à dignidade humana, que é assegurada no artigo 1º, inciso II. Assim, cumpre mencionar o que dispõe o professor Sérgio Cavalieri: “
a dignidade humana é a base de todos os valores morais e a essência de todos os direitos personalíssimos”

(Programa de Responsabilidade Civil, 4ª ed. 2003, p. 94).

Os abalos sofridos pela parte apelante ficaram limitados à sua indignação, não transpondo o simples aborrecimento decorrente dos atos da Apelada, não restando comprovados nos autos que seu conceito e imagem foram atingidos perante a sociedade.

Faltou, portanto, a repercussão, a comprovação do prejuízo à imagem e à honra a fim de justificar a indenização.

A propósito este Tribunal já decidiu reiteradas vezes, conforme demonstram os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – (...)
DANO MORAL – DESCABIMENTO – MERO ABORRECIMENTO
– SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – ART. 21, CAPUT, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
Ainda que ilegítima a cobrança do débito, o dano moral não é presumido
, pois a simples majoração da mensalidade do plano de saúde não gera, por si só, direito à indenização por dano moral, ao contrário,
deve ficar comprovado nos autos algum acontecimento extraordinário decorrente desse fato que ampare a pretensão indenizatória, o que não se verifica no caso em questão.
(...)”. (TJMT - Ap, 15829/2013, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 04/09/2013, Data da publicação no DJE 12/09/2013). (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS –
IRRESIGNAÇÃO QUANTO A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– RESPONSABILIDADE NÃO CONFIGURADA - RECURSO DESPROVIDO.

A cobrança de valores por seguro de vida não contratado, por si só, sem demonstração de efetivo dano extrapatrimonial, representa mero dissabor que está fora da órbita do abalo moral, não sendo capaz de autorizar a fixação da indenização pretendida
.

(N.U 1001579-92.2019.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 05/05/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO DA MODALIDADE PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA APOSENTADO DO INSS – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES –
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

“(...)
a abusividade da contratação não caracteriza, por si só, dano moral, porquanto não houve negativação do nome da autora ou exposição fática a situação constrangedora, mas sim mero aborrecimento pela adesão inadvertida ao cartão de crédito oneroso e desvantajoso ao consumidor
. Sentença nesse ponto mantida.” (N.U 1031470-96.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 11/03/2020).

(N.U 0018880-28.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 04/05/2021)

Dispositivo.

Desse modo, peço vênia à divergência, mas acompanho o douto Relator.

É como voto.

EM 19 DE MAIO DE 2021:

A CÂMARA, POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA, JULGAMENTO SUSPENSO PARA A AMPLIAÇÃO DE QUÓRUM.

SESSÃO DE 02 DE JUNHO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (3º.VOGAL CONV.)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL)

O apelante ajuizou a presente Ação de Obrigação de Fazer de Modificação Cadastral de Unidade Consumidora, Anulação de Cobrança de Valores Indevidos e Indenização por Danos Morais sob a alegação de que em meados de 2018 solicitou à apelada a instalação de energia elétrica em sua residência, o que foi realizado em junho de 2018 e gerou o
medidor de consumo n.

000002898510 e a UC n. 6/2674059-7
.

Relata que um mês antes o mesmo procedimento foi efetuado no imóvel vizinho, com
medidor de consumo n.

00002839753 e UC n. 6/2673991-2
, de titularidade de Claudia Maria Alves da Silva.

Aduz que em outubro de 2018, em razão da inadimplência desta última, a apelada compareceu até o local para efetivar a suspensão do fornecimento do serviço. Ressalta que nessa ocasião constatou que os números dos medidores das referidas UCs estavam trocados.

Destaca que sofreu inúmeros transtornos, pois num primeiro momento a ré se recusou a regularizar a situação, o que só fez posteriormente, quando também foi alterada a titularidade daquela outra UC para o nome do marido, Roberto da Silva Dure.

Sustenta que, mesmo depois de corrigida a falha, os valores lançados indevidamente na sua Unidade não foram transferidos para a real consumidora (vizinha).

Busca a anulação da cobrança da quantia indevida e danos morais.

O feito foi julgado improcedente.

Nas faturas anexadas à lide pelo autor, dos meses de outubro (R$442,69), novembro (R$13,24) e dezembro de 2018 (R$308,03) - Id n. 70668628, págs. 1/3, apesar de estar identificada a sua UC (
6/2674059-7
), consta o número do medidor da UC do outro imóvel (
00002839753
), inclusive com aviso de atraso e ameaça de suspensão de fornecimento de energia elétrica em caso de não pagamento, bem como de inclusão nos cadastros de inadimplentes, como se vê na de janeiro de 2019 (Id n. 70668630, pág. 2), não obstante já estar retificado o número do medidor.

Na contestação, a ré não rechaça a arguição do autor de suposta alteração de número; portanto, não nega esse fato, tampouco explica o motivo de não ter regularizado os valores após sanado o problema.

Em vez disso, limita-se a dizer que houve apenas contratempos, e não ato ilícito passível de reparação por danos morais.

Autor e ré entenderam desnecessária a produção de novas provas, o que resultou no julgamento antecipado da lide.

No entanto, além do equívoco na aferição do consumo, e mesmo após a troca informada pelo autor, permaneceu, pelo menos nas faturas por ele apresentadas, o aviso de débito sujeito à interrupção do serviço e ao apontamento restritivo.

Desse modo, é imperiosa a declaração de inexistência das dívidas indicadas nas faturas de outubro, novembro e dezembro de 2018.

Por outro lado, não foi efetivado o corte de energia e nem a inclusão do nome do apelante nos órgãos de proteção ao crédito. Vale reiterar que a apelada realizou a mudança do número e regularizou o cadastro. Assim, a situação gerou meros aborrecimentos, o que afasta a obrigação de indenizar.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso para declarar inexigíveis as dívidas em questão e, ante a sucumbência recíproca, condenar ambos os litigantes ao pagamento de 50% dos respectivos ônus. Arbitro os honorários advocatícios em 10% do valor da causa.

V O T O RETIFICAÇÃO

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (RELATOR)

Senhor Presidente:

Retifico o voto anteriormente proferido, e alinho-me e adiro ao voto proferido pelo desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, entendendo que os argumentos e a conclusão trazidos está mais adequada ao caso em julgamento, para dar provimento parcial ao recurso.

V O T O RETIFICAÇÃO

EXMO. SR. DES.DIRCEU DOS SANTOS (1º VOGAL)

Retifico o voto anteriormente proferido no sentido de dar provimento parcial ao recurso.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (4ª VOGAL CONV.)

Acompanho o voto do relator.

EM 02 DE JUNHO DE 2021:

POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2021